Tribunal: STF
Processo: ARE 1378014
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VEREADOR SUPLENTE. ATUAÇÃO EM SESSÕES DE JULGAMENTO DE COMISSÕES PROCESSANTES. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO IMPEDIMENTO DO VEREADOR TITULAR. CONVOCAÇÃO PARA ATUAÇÃO DA SUPLÊNCIA POR ATO. CERTIDÃO QUE COMPROVA A ATUAÇÃO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL SOB A JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 37, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS. INEXISTÊNCIA DE INVESTIDURA PERMANENTE QUE NÃO RETIRA O DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIA NA ATUAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL QUE NÃO PODE OBSTAR O DIREITO DO RECLAMANTE AO RECEBIMENTO DE VERBA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 5, p. 1, grifos mantidos)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a municipalidade não pode ser constrangida ao ressarcimento pelo exercício do cargo de vereador em substituição extraordinária, por força de impedimento decorrente do princípio da legalidade administrativa.



    Invoca a aplicação do entendimento contido na Súmula Vinculante 37.



    No agravo, a municipalidade reitera essa argumentação.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Orgânica do Município de Prudentópolis) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu ser devido o pagamento de remuneração proporcional ao autor, pela substituição, na qualidade de suplente de vereador, em razão de impedimento do titular do cargo.



    Naquela ocasião, como bem observado na manifestação ministerial,



    “[...] a Corte de origem consignou haver sido comprovada a convocação do autor, na qualidade de suplente, para assumir em substituição a Vereadores declarados impedidos por 11 (onze) sessões, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 4° da Lei n° 4.657/1942.



    Destacado, ainda, que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná possui entendimento favorável ao pagamento de remuneração a vereador no exercício da suplência, na proporção do número de dias de exercício laboral à razão de 1/30 (um trinta avos), do valor de remuneração do vereador titular. (Consulta com Força Normativa - Processo nº 5447/05 - Acórdão nº 77/06 – Tribunal Pleno - Relator Conselheiro Heinz Georg Herwig).” (eDOC 21, p. 6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OFENSA. INDICIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 636, é inadmissível o recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. II – Ademais, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório, o que inviabiliza o extraordinário. Incide no caso o óbice da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE-AgR 1053.468, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunta Turma, DJe 19.10.2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO HABITACIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 454/STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. Em casos análogos essa Corte consignou que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessárias as análises do material fático probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 801.738, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.8.2014) 



    Além disso, conforme a Súmula 636/STF, não é cabível recurso extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente